Tribunal: TJMT
Processo: 1014463-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014463-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Provas, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), LINO RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 599.039.969-34 (AGRAVADO), JESSICA DE JESUS SILVA - CPF: 042.447.791-24 (AGRAVADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO OBRIGATORIEDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme previsto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. Nas demandas em que se discute responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará atraso à marcha processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Jaciara contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico n. 1001932-32.2019.8.11.0010, movida por

Lino Rodrigues dos Santos Neto e Jéssica de Jesus Silva, indeferiu o pedido de denunciação à lide e inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais o agravante alega que deve ser reformada a decisão de primeiro grau, uma vez que o médico foi alegado pela parte autora como o único agente causador do dano por negligência médica.

Verbera que pela narrativa dos fatos da parte, as imputações das 3 (três) condutas de negligência médica nos 3 (três) dias de atendimento deram-se apenas contra o médico, Dr. Jefferson Ramos Vieira da Silva.

Aduz que a instrução probatória deverá se dar com base na apuração da conduta deste agente para a verificação do nexo causal exigido tanto para a responsabilização objetiva quanto subjetiva.

Defende que a litisdenunciação do agente imputado como o único causador do dano, conforme tem sido praticada na responsabilidade civil médica, é perfeitamente adequada e conforme os procedimentos preconizados no CPC, com o objetivo de permitir a assistência do facultativo, inclusive na qualidade de verdadeiro assistente técnico na formação da carga probatória.

Ressalta que é de rigor a reforma da decisão agravada com o deferimento da denunciação da lide de Jefferson Ramos Vieira da Silva, consoante art.125, II, do CPC, devendo o processo ser suspenso e determinada a citação do litisdenunciado para responder à ação.

Sustenta, ainda, incabível a inversão do ônus da prova, porquanto incabível e incorreto no caso em razão da necessidade de prova técnica pericial para comprovação da alegada negligência médica.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão atacada que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao
médico Jefferson Ramos Vieira da Silva
, bem como aplicar a regra geral do ônus da prova do art. 373 do CPC.

No mérito, postula o provimento do agravo (pág.01-id.n.49728977)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/18 – id.n.53513994).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso (pág.20-id.n.

57387490).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Jaciara contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais por erro médico, indeferiu o pedido de denunciação à lide e inverteu o ônus da prova.

Extrai-se dos autos que os agravados Lino Rodrigues dos Santos Neto e Jéssica de Jesus Silva ingressaram com ação indenizatória em decorrência de grave negligência médica que levou a óbito
Michelly Silva Rodrigues
por erro médico ocorrido no Hospital Municipal da Comarca de Jaciara.

Extrai-se, também, que o ente municipal, em sede de contestação, requereu a denunciação da lide em relação ao médico Jefferson Ramos Vieira da Silva, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
(id. n.

49728978, págs.01/09).

Contra essa decisão recorre o agravante, sob o argumento de que a denunciação do médico Dr. Jefferson Ramos Vieira da Silva à lide faz-se necessário por ser o único agente causador do dano.

Pois bem.

Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), a denunciação à lide não é obrigatória, não perdendo o Estado o direito de regresso, que poderá ser exercido em ação autônoma, pois distintas são as relações jurídicas, fundando-se a lide originária em culpa objetiva, enquanto a secundária em culpa subjetiva.

Bem por isso, embora a lide secundária entre o Hospital Municipal de Jaciara e o seu agente causador se funde em responsabilidade civil subjetiva, por força de contrato de trabalho, tal circunstância não afasta a responsabilidade civil objetiva do ente federativo.

Ora, cabe ao juízo avaliar se a admissão da denunciação não se oporia à própria finalidade da norma, ou seja, a efetividade, economia e celeridade processual. A exemplo, encontra-se a decisão do AgRg no AREsp 139358/SP, cuja relatoria coube ao E. Ministro ARI PARGENDLER, julgado em 26/11/2013, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULDADE. Nas demandas em que se discute a responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à economia e celeridade processuais. Agravo regimental não provido”

Assim, na hipótese, caso se admitisse o ingresso do médico

Dr. Jefferson Ramos Vieira da Silva, a discussão passaria a ser a respeito da responsabilidade subjetiva e não apenas a responsabilidade objetiva do Estado, causando prejuízo à celeridade do processo.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO OBRIGATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado (CF/88, art. 37, § 6o), não é obrigatória a denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo (CPC, art. 70, III).” (STJ, REsp. no 1089955/RJ, Rel. Ministra

Denise Arruda, DJe 24.11.2009)

Não deve ser autorizada discussão sobre a verificação da responsabilidade subjetiva entre o ente público e o agente causador do dano na lide originária, porque é irrelevante para o eventual ressarcimento do particular.

O Município tem resguardado o direito de pleitear eventual indenização, que entender fazer jus, mediante demanda própria, na forma art. 934 do CC, como lhe é assegurado pelo art. 37, § 6o, da CF
.(N.U 0086500-04.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015)

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021